Tribunal: TJMT
Processo: 1004800-32.2023.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004800-32.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 420.355.031-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 039.865.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE BARBOSA DA COSTA - CPF: 615.525.002-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
1
ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13, CP), por ter agredido fisicamente sua companheira durante uma confraternização.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (
ii
) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir:

1
. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como registros fotográficos e depoimentos policiais.

2
. O uso de bebida alcoólica e o ciúme como motivação do crime constituem circunstâncias que extrapolam o tipo penal, justificando a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

3
. A perspectiva de gênero no julgamento, conforme Protocolo CNJ e Resolução 492/2023, legitima a especial valoração da palavra da vítima em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para manter a condenação em crimes de violência doméstica.
2
. O uso de bebida alcoólica e o ciúme justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; Lei 11.340/06; Resolução CNJ
492/2023

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 262.582/RS; STJ -
AgRg
no
AREsp
1871481/TO; Enunciado
Orientativo
n. 8 TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ELIAS FERREIRA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de
Pontes e Lacerda
(MT),
que julgou
procedente a pretensão estatal, condenando
o apelante
à pena de
1
(
um
)
ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão pela prática do crime

de lesão corporal (art.
129, § 13, do Código Penal
)
em regime aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

A
defesa
requer a
absolvição

sustentando

que as provas produzidas nos autos s
ão insuficientes para comprovação da prática do crime de lesão corporal,
ainda mais quando há laudo pericial indicando a existência de agressões recíprocas (Id.
284535943
).

Alternativamente,
pugna
pelo
redimensionamento da pena-base
com o afastamento da valoração negativa
das circunstâncias judiciais das circunstâncias
e
motivos
do crime

(Id.

284535943
).

Apesar de devidamente intimado, o Ministério Público não apresentou as contrarrazões. Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça que, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo desprovimento do recurso

(Id.
293972355
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIAS FERREIRA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT)
.

a) Pleito de absolvição por ausência de provas
de autoria e materialidade
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que n
o dia 06/08/2023, por volta das
20h30min, na residência particular localizada na Avenida Val
demar
Bitencuort
, n
.
260, nesta
cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado ELIAS FERREIRA DA SILVA, com

consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integrid
ade física
de sua convivente Luzinete Barbosa da Costa, causando-lhe lesões corporais de natureza

leve, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 126681791), Boletim de Ocorrência (ID
.
126681792), Termos de Declarações, Acervo Fotográfico (
ID’s
126681808 e 126681809) e

demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o indiciado e a
vítima convivem maritalmente há
aproximadamente 12 (doze) anos e que a relação sempr
e foi tumultuada com constantes
agressões verbais perpetradas pelo denunciado em desfavor de Luzinete.

Consoante o apurado, na data dos fatos a vítima e o denunciado estavam na casa

de um de seus vizinhos em uma confraternizaç
ão quando em dado momento ELIAS
FERREIRA DA SILVA a chamou para
irem embora e, diante da sua recursa, o denunciado

passou a arrastar a vítima pelos braços até o portão de sua casa.

Na sequência, já no interior da sua residência, a discussão se acirrou e ELIAS

desferiu um soco contra o rosto da vítima, causando-lhe as lesões corporais
evidenciadas no
Acervo Fotográfico juntado aos autos s
ob o
ID’s
126681808 e 126681809
(
Id. 284535884
).

Sobreveio
a sentença julgando
procedente a pretensão estatal, condenando
-o
à pena
de
1
(um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) em regime aberto, com as implicações da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Inconformada
,
a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

A materialidade do crime se encontra comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito
(Id.
284535134
– p.
7
);
Boletim de Ocorrência n. 2023.219627 (Id. 284535135 – p. 8-9); Termos de Depoimentos (Id. 284535138 – p. 14-19); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 284535145 – p. 26-28); Anexos Fotográficos (Id. 2844535854 – p. 39-40); Termo de Depoimento (Id. 284535863 – p. 57-58; p. 59-62),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal
.

No que
pertine
à tese de absolvição por insuficiência de provas, r
azão não assiste ao recorrente.

Ao compulsar
os autos, constata-se que em
7
de agosto de 2023 a vítima acionou a Polícia Militar por meio do CIOSP. A guarnição, ao se deslocar até o local da ocorrência, foi
recebida
pela ofendida, a qual relatou que, durante uma confraternização, seu companheiro comunicou que iria embora e determinou que ela o acompanhasse. Afirmou que respondeu ao acusado que não sairia naquele momento
.
Diante da negativa, o réu

teria passado a puxá-la pelos
braços e cabelos, arrastando-a pelo chão e, já no interior da residência,
teria sido agredida
com diversos socos, ocasionando lesões em seu rosto
.

Corroborando as alegações da ofendida, constam nos autos registros fotográficos que evidenciam ofensa à integridade física, notadamente com lesões localizadas na região orbitária
(
Id. 253027818 – p. 226-228
).

Além do depoimento da vítima
colhido na delegacia
, os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do recorrente foram ouvidos durante a instrução criminal.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Estefano
Rodrigues de Souza
afirmou
:

Que ao chegar ao local,
a
vítima estar com algumas escoriações. Que informou que estava na residência vizinha, ingerindo bebida alcoólica e nessa ocasião, o marido dela, acho que sentiu ciúmes dela, agrediu ela,
puxando ela
pelo braço,
levando ela
para a residência dela. Que seria uma questão por bebida e ciúmes
(Id.
284535924 – p. 224)
.

N
o mesmo sentido
foram
as declarações de
Ronilson
Moraes da Cruz, policial militar. Em juízo, relatou que
se recordava
do atendimento à ocorrência,
afirmando
que foi acionado, juntamente com sua guarnição, para averiguar uma situação de violência doméstica. Ao chegarem ao local, foram recebidos pela vítima, a qual
contou
que se encontrava em uma festa com seu marido, quando este determinou que fosse embora com ele. Diante da negativa, o agressor teria se irritado e iniciado agressões físicas contra ela. Informou
,
ainda
,
que diante da situação, conduziram as partes envolvidas à Delegacia de Polícia e lavraram o respectivo boletim de ocorrência, destacando que se recorda de que a vítima apresentava lesões visíveis na face
(Id.
284535924 – p. 224).

E
m casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada
à
s demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊ
NCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO
. 1.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal
. 3.
Recurso conhecido e desprovido”
. (TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
(TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifos meus).

No caso dos autos, a palavra da vítima encontra-se devidamente corroborada pelos elementos probatórios coligidos durante a instrução criminal, notadamente pelos re
gistros fotográficos
e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam
a
ocorrência, os quais foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste aspecto, verifico que os policiais militares
apresentaram, desde a fase administrativa, d
epoimentos coerentes e robustos.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância
e
sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o

Enunciado
Orientativo
n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de
2
de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a viol
ência contra a mulher.

Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero
a
alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I,
da Constituição Federal) (...)”
(Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgam
ento
com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Com essas considerações
, inviável cogitar a absolvição do apelante.

b) Do pleito de redimensionamento da pena-base:

Quanto
à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase do critério trifásico, ocorreu de forma indevida, amparando-se em fundamentação genérica
(
253028181
).

Não
assiste razão à defesa.

O juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário a espécie. O acusado não possui antecedentes criminais, passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do
crime, hão
de ser valorados negativamente, diante do contexto de ciúmes e discussão de somenos importância.
As circunstâncias assumiram caráter relevante, na medida em que o acusado
encontrava-se
alterado pelo uso de bebida alcoólica, merecendo valoração negativa.
No que tange às consequências do crime, não fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o comportamento da vítima na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 02 (duas)
circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 03 (três) meses e
5
(cinco) dias de reclusão.

No caso dos autos, a vítima e as testemunhas afirmaram, de forma coerente e harmônica, que o réu havia ingerido bebida alcoólica
quando
praticou
as agressões contra a ofendida.

Tal circunstância merece especial reprovação, pois a embriaguez do agente, além de não ser inerente ao tipo penal, demonstra um
desvalor
na conduta, suficiente para justificar a exasperação da pena-base, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira de pensar:

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021)
(grifos meus).

Portanto, mantenho a valoração negativa
das circunstâncias do crime.

Quanto
à
vetorial dos motivos do crime,
também
não assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o ciúme constitui motivo que justifica a elevação da pena-base, sendo especialmente reprovável em casos de violência de gênero, por perpetuar dinâmicas de controle e submissão associadas à dominação masculina.

Nes
te sentido
:

2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1441372 GO 2019/0035292-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2019) (STJ - HC: 808795, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: 29/08/
2024
)
.

Assim, mantém-se inalterada a pena-base imposta
ao apelante.

Com essas considerações
,
em consonâ
ncia com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de

Elias Ferreira da Silva
,
manten
d
o
a
condena
ção pela prática do
s

delitos previstos no
crime
de lesão c
orporal (
art.
129, § 13, do
CP
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025